Tribunal: STF
Processo: RHC 271775
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por M. A. L. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.070.767/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime disposto no art. 217-A do Código Penal.
A condenação penal transitou em julgado.
Interposta revisão criminal, esta restou indeferida.
Neste recurso (e-doc.42), a defesa alega, em síntese, que o recorrente foi condenado com base em provas frágeis e extrajudiciais, sem a devida valoração do in dubio pro reo, apontando, outrossim, a teoria da perda de uma chance probatória.
Requer, ao final:

“a)  O  CONHECIMENTO  E  PROVIDIMENTO (sic) do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas  Corpus, para reformar o v. acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de  Justiça;
b)  A concessão da ordem, ainda que de ofício (art. 654, §2º, do CPP), para reconhecer a flagrante ilegalidade atinente à inobservância da presunção de inocência, da insuficiência do standard  probatório estatal e da Teoria da Perda de uma Chance Probatória no processo  originário; 
c)  Como consequência do reconhecimento  das nulidades e fragilidades apontadas, que sejam considerados integralmente  os argumentos defensivos expostos na Revisão Criminal, determinando-se a  ABSOLVIÇÃO do Recorrente M. A. L. das penas que lhe  foram impostas no Processo originário nº 1500188-22.2019.8.26.0302, com  espeque no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 
d)  Alternativa e subsidiariamente, requer-se a cassação do acórdão condenatório originário por violação ao mandamento  da fundamentação das decisões e por cerceamento de defesa, determinando-se a reabertura da instrução processual para que se supra a lacuna probatória  deixada pelo Estado (Perda de Uma Chance Probatória), expedindo-se, in limine,  o competente ALVARÁ DE SOLTURA judicial em favor do ora Recorrente. “

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento do recurso ou pelo seu desprovimento (e-doc. 55).
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de  habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. De toda forma, não se vislumbrou ilegalidade flagrante apta a ser sanada na presente via, ainda que mediante a eventual concessão de habeas corpus de ofício.
3. No caso, o acolhimento do pleito de absolvição deduzido implicaria impreterível e inviável revolvimento do material fático-probatório existente, de modo que não se deve conhecer do writ que assume feições de segunda apelação.
4. Agravo regimental desprovido. ”

Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“O recurso não se credencia ao provimento, ante a inexistência de fundamento capaz de infirmar as bases da decisão agravada, que deve ser mantida em todos os seus termos.
Conforme asseverado na decisão ora agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
(...)
Não se desconhece a orientação presente no art. 647 -A, caput  e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Entretanto, tal não é o caso do presente writ.
Com efeito, o Tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos para julgar improcedente o pedido de revisão criminal, mantendo a sentença condenatória (e-STJ fls. 18/19):
Após ser condenado, [M.] apresentou um “depoimento extrajudicial”, juntado às fls.31/32, com firma reconhecida, em nome de Marcos Antônio Pinheiro da Silva, nos seguintes termos:
“[...] O declarante afirma que conhece [M. DE A. L.], e tem conhecimento da acusação contra o mesmo que ocorreu no processo de número: 1500188-22.2019.8.26.0302.
Declara que em relação aos fatos narrado pela suposta vítima, o declarante estava no local dos fatos, e afirma sem sombra de dúvidas que [M. DE A.], em momento algum ficou sozinho com a suposta vítima.
Declara ainda que a época dos fatos foi procurado por familiares da suposta vítima para depor contra o acusado, contudo o mesmo se negou porque tem plena ciência da inocência do mesmo.
Por fim declara que estava no local dos fatos e pode asseverar sem sombra de dúvidas que [M.], não ficou momento algum sozinho com a vítima, podendo asseverar que o mesmo é inocente.”
Ocorre que, realizada justificação criminal autos 1500188-22.2019.8.26.0302-, Marcos Antônio Pinheiro da Silva desmentiu referida declaração extrajudicial. Disse que, no dia do fato, foi entregar a casa ao rapaz a quem locou. Não visualizou os fatos. Entregou as chaves e já foi embora rapidamente. Não se lembra de ter visto [M.] no local dos fatos. Viu-o somente em frente à casa, pois [M.] era vizinho. Confirma ter assinado a declaração a pedido do advogado de [M.]. Ele fez a declaração, mandou por e-mail ao depoente para reconhecer firma e a devolveu. O advogado não conversou com o depoente acerca do que sabia sobre os fatos. Leu a declaração “por cima” e assinou.
Como se verifica, Marcos Antônio Pinheiro da Silva disse que mal esteve no local. Chegou e foi embora rapidamente, sequer chegando a ver [M.] no interior do imóvel. Logo, não podia afirmar como efetivamente não afirmou que [M.] não esteve sozinho com a vítima.
Pior: disse que mal chegou a ler o documento juntado às fls.   31/32, tendo sido redigido e enviado por advogado do peticionário apenas para que reconhecesse firma.
Evidente que o documento e o depoimento de Marcos Antônio Pinheiro da Silva não comprovam a inocência de [M.], até porque aquele é falso.
Manifestamente improcedente, pois, o pedido revisional com fundamento no art. 621,  III, do Código de Processo Penal.
Verifica-se, portanto, que a Corte estadual, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, entendeu que "o documento e o depoimento de Marcos Antônio Pinheiro da Silva não comprovam a inocência de [M.], até porque aquele é falso" (e-STJ fl. 19).
Desse modo, revisar a conclusão do Tribunal a quo, de modo a absolver o ora agravante, demanda reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que, conforme salientado na decisão ora agravada, é vedado na via célere do habeas corpus.
(...)
Assim, como visto, a decisão agravada não enseja retratação ou reforma.
Ante o exposto,  nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 36)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Nota-se que a sentença condenatória transitou em julgado.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pela existência de provas suficientes para a manutenção da condenação do recorrente pelo delito de estupro de vulnerável. Desse modo, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Ainda que superada essa questão, o fato é que a única prova trazida, uma declaração com reconhecimento de firma, foi judicialmente desconstituída pelo assinante que negou o seu conteúdo, reconhecendo somente a assinatura. Portanto, o fato alegado não restou comprovado, logo, inalterada a prova que deu origem ao édito condenatório.
Por fim, anoto que o acórdão impugnado não examinou a tese de nulidade por perda de chance probatória. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente